Tribunal: TCU
Processo: 007.012/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5498/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.012/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paloma Ferreira Porto (CPF XXX.126.847-XX); Paula Alves Lemos Ferreira (CPF XXX.169.257-XX); Priscila Proença de Lima Dantas (CPF XXX.900.447-XX); Priscilla de Araújo Pereira (CPF XXX.833.497-XX); Priscilla de Assis Brazil Correa (CPF XXX.658.427-XX); Ricardo Alves Freire (CPF XXX.509.677-XX); Rosilene Dias Lucas (CPF XXX.171.507-XX); Sheila Cristina Ribeiro Netto (CPF XXX.017.907-XX); Simone de Barros Arruda (CPF XXX.214.337-XX) e Vinicius da Fonseca Vieira (CPF XXX.349.097-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.